Tribunal: TJSP
Processo: 0003101-74.2023.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos que justificaram o parcial acolhimento do pleito defensivo, com reconhecimento da detração no período de vigência da prisão domiciliar, em linha com a jurisprudência sedimentada no C. STJ.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada que consignou expressamente os motivos que justificaram o parcial acolhimento do pleito defensivo, com reconhecimento da detração no período de vigência da prisão domiciliar, em linha com a jurisprudência sedimentada no C. STJ. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.